Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701548-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA FERNANDES LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)